Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-64.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LESÃO CORPORAL. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a empresa em R$ 3.000,00 a título de danos morais, e a Promovida Francielly, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00 e danos materiais em R$ 91,09, julgando improcedente o pedido de danos estéticos.
2. Pretensão recursal da Promovida Francielly, suscitando a reforma da sentença, pela improcedência, sob fundamento de que não houve sequelas permanentes e que o comprovante de gasto material esta em nome de terceiro, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum.
3.Extrai-se dos autos que a agressão física perpetrada pelo recorrente não foi negada a autoria, bem como
é incontroverso pelo laudo médico, fotos, boletim de ocorrências, e vídeo que causou lesões corporais na
autora. São fatos incontroversos.
4.A ausência de prova dos fatos modificativos alegados, como “provocação da vítima”, que, de toda forma,
não afastariam a ilicitude da conduta da ré, acarreta o direito à reparação.
5.A Responsabilidade civil é decorrente de ilícito absoluto. Violação da integridade física, que é atributo da
personalidade, levando à caracterização do dano moral.
6.Verba indenizatória arbitrada não comporta reparo, pois não é excessiva, não sendo cabível a sua
redução.
7.Danos materiais mantidos. Juros da data do evento danoso mantido.
8.Sentença mantida.
9.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000284-64.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALLYNNE RODRIGUES VITOR - CPF: 062.610.521-82 (RECORRENTE), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), FRANCIELLY SENHOR DA SILVA - CPF: 070.650.411-90 (RECORRIDO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), Y.AGUIAR AMUI EIRELI - CNPJ: 26.316.338/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023